Tribunal: TCU
Processo: 011.462/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5804/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 011.462/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alamira Medeiros Rodrigues (XXX.016.747-XX); Ana Ruth dos Santos Ouverney (XXX.562.287-XX); Augusta Maria dos Santos Ramos (XXX.596.377-XX); Cátia Cristina Franca Marinho da Silva (XXX.060.867-XX); Célia Maria Oliveira Pinheiro (XXX.085.707-XX); Denia Gomes Monteiro de Paula (XXX.804.597-XX); Elienay dos Santos Canavezzi (XXX.049.517-XX); Elir Santos Moura (XXX.725.047-XX); Gleide de Fátima Porto Pinheiro (XXX.565.467-XX); Josephina Gomes Esteves (XXX.970.707-XX); Maria Anália Gomes Menezes (XXX.651.447-XX); Maria José Marcondes dos Santos (XXX.181.278-XX); Nanci Medeiros Rodrigues (XXX.007.107-XX); Neuza Gomes Rosa (XXX.193.247-XX); Rita Aparecida da Silva Marinho (XXX.890.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.